Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013259-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (AGRAVANTE), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013259-04.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NULIDADE DA EXECUÇÃO – CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DO ORIGINAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS - ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004.

II - A sanação para a questão discutida, ao revés da pretensão dos recorrentes, não passa pela decretação nulidade da execução, mas sim, a simples intimação do exequente para que dentro de um prazo razoável, deposite em cartório o título original, nos termos do artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil.

III - Não há qualquer notícia nos autos de que houve novação da dívida executada, em razão dos contornos da recuperação judicial do devedor principal, muito menos impedimento legal para que a execução manejada pela instituição financeira agravada, exclusivamente em face dos agravantes/codevedores, avance sobre seus bens e patrimônios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013259-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES
e
SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ,
com o fito suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 4314-83.2017.811.0010, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, sustentam os agravantes que, a ação de execução, na origem, deve ser declarada nula de plano, visto que, o título que aparelha o feito (
Cédula de Crédito Bancário no 40/00707-3) não foi apresentado na via original, em clara violação aos primados da cartularidade e da circulabilidade.

Defendem que
a obrigação de pagar dos Avalistas/ Agravantes será exigível tão somente após a expropriação da garantia real e em caso de se apurar eventual saldo remanescente
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013259-04.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso vertente, os agravantes, na condição de devedores da instituição financeira agravada, buscam reformar a decisão recorrida para que: (i) seja decretada a nulidade da execução em razão de não ter sido apresentado o original do título de crédito (ii) obrigatoriedade de que a penhora recaia apenas sobre o bem dado em garantia real.

Acerca do primeiro tópico, que
envolve a eficácia do título - onde os recorrentes alegam se tratar de título passível de circulação por endosso, hipótese que tornaria necessária a apresentação da via original - verifica-se sem maiores dificuldades, que se trata de documento digitalizado a partir de uma cópia e não do original (id no 14290464 – Pág. 18).

O título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004,
in verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1o A
Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
.

Desta forma, a solução para a questão discutida, ao revés da pretensão dos recorrentes, não passa pela decretação nulidade da execução, mas sim, pela simples intimação do exequente para que dentro de um prazo razoável, deposite em cartório o título original, nos termos do artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido, também orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 784, I do NCPC, o crédito objeto da ação de execução, deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível
. 2. A ausência do título executivo original não implica em automática nulidade, podendo o Juiz intimar o exequente para sanar a irregularidade.
3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0428.18.000128-4/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – ARTIGO 29, §1o, DA LEI N. 10.931/2004 - NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é titulo transferível a terceiro por meio de endosso em preto, consoante o que preconiza a Lei N. 10931/2004, em seu artigo 29, § 1o. Assim, se a Cédula de Crédito Bancário é circulável por endosso, está submetida à cartularidade.
Na hipótese, embora tenha instruído a inicial com a cópia autenticada da cédula de crédito bancário, como titulo passível de circular por endosso, o documento original deve ser juntado quando da propositura da ação executiva. No entanto, embora seja imprescindível para a instrução da Ação de Execução a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de modo que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, além de ser a medida menos onerosa às partes que litigam desde o ano de 2014, deve ser acolhido o recurso e estipulado prazo de cinco dias para juntada do original do título exequendo
, assim como apresentada planilha dos cálculos corretos, sob pena de extinção do feito. (N.U 1014265-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Adiante, no tocante ao pedido para que a penhora recaia sobre a garantia prestada pelo devedor principal, da qual figuram como devedores solidários, também não merece prosperar a irresignação.

É que, consoante se infere da atenta leitura dos autos, o devedor principal é a empresa Regional Comércio de Cereais Ltda, a qual se encontra em processo de recuperação judicial.

Não há qualquer notícia nos autos de que houve novação da dívida executada, em razão dos contornos da recuperação judicial do devedor principal, muito menos impedimento legal para que a execução manejada pela instituição financeira agravada, exclusivamente em face dos agravantes/codevedores, avance sobre seus bens e patrimônios.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, atenta à questão jurídica em exame, assentou entendimento por meio da Súmula no 581, onde permitiu o prosseguimento da execução em face do devedor solidário.

A propósito:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O entendimento em questão, coaduna com o próprio sentido da lei 11.101/2005, que em seu § 1o do artigo 49, dispõe o seguinte:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Assim, na hipótese dos Autos, a decisão deve ser reformada apenas para a apresentação do título executivo original, devendo a ação de execução prosseguir em face dos agravados, inclusive sobre bens necessários para satisfazer à dívida exequenda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que o exequente deposite em cartório o título executivo original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020